Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700103-12.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGILDSON DEZIDERIO RODRIGUES APELADO: LUANA CAIXETA PAZ D E S P A C H O Intime-se a autora/apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as alegações deduzidas pelo réu (ID 15972958), em resposta ao despacho de ID 15625200 e documentos de IDs 15974209, 15974210 e 15974211. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator